Tribunal: TJMT
Processo: 0006273-14.2008.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006273-14.2008.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), ADEMIR OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 001.011.221-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ DOS SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 411.314.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OMEGA AUTO ELETRICA LTDA - CNPJ: 33.060.401/0001-96 (AGRAVADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ADEMIR OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 001.011.221-95 (AGRAVADO), JUAREZ DOS SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 411.314.361-72 (AGRAVADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO — EXTINÇÃO DO PROCESSO.

Correta a extinção do processo quando evidenciada a quitação do débito, em observância ao artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 143913169).

Assegura que “
ao ser proferida a sentença extinguindo o feito por entender ter ocorrido a quitação do débito fiscal, sem previamente permitir que o Estado manifestasse, houve violação ao devido contraditório
.”.

Assevera que “
a formalização de processo de compensação em favor da empresa não tem o condão de imediatamente extinguir o débito fiscal, o que depende do trâmite e conclusão do aludido feito na esfera administrativa, ensejando somente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme prevê o art. 7o da Lei n.o 8.672/07
”.

Contrarrazões (Id. 149433679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo por ter constatado a quitação do crédito exequendo.

É este, no ponto de interesse, o teor da sentença recorrida na apelação:

[...] Em tempo, chamo o feito à ordem. Melhor compulsando os autos, verifico que o crédito exequendo foi devidamente quitado pelo devedor mediante Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios de Compensação, conforme documentos de fls. 57/79. Destarte, com fundamento no inciso II, art. 924 e art. 925 do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução. Custas pelos executados. Torno sem efeito a decisão de fl. 114. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixas na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. [...] (Id. 142483703 – fls. 136).

Em decisão monocrática proferida na data de 16 de setembro de 2022, neguei provimento ao recurso.

Pois bem.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 31.147,27: trinta e um mil cento e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20081865, Id. 142483703 – fls. 14), em que a inicial foi protocolada em 3 de setembro de 2008 (Id. 142483703 – fls. 13) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 12 de janeiro de 2009 (Id. 142483703 – fls. 18).

Na data de 17 de março de 2011, a apelada informou nos autos que efetuou acordo de parcelamento do débito fiscal, o qual gerou o processo de compensação no 20971/11 (Id. 142483703 - fls. 45), a ser pago em dez (10) parcelas.

Na mesma oportunidade, comprovou a quitação das parcelas acordadas por meio de demonstrativo de pagamento (Id. 142483703 – fls. 47/48, 70/89).

Posteriormente, em 2 de abril de 2014 a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo por 90 dias em razão de haver valores a serem recolhidos pelo executado. Após, pugnou pela suspensão do processo em mais seis (6) ocasiões, em razão da existência de processo de compensação.

Por conseguinte, na data de 6 de março de 2020, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 924, II e art. 925 do Código de Processo Civil (Id. 142483703 – fls. 136).

Não há falar em ofensa ao contraditório, visto que, após a empresa executada informar acordo de parcelamento e subsequente quitação do crédito, a Fazenda Pública se manifestou nos autos por diversas vezes, pugnando pela suspensão da execução, todavia, não se manifestou acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida.

Com efeito, verifica-se que as guias e os demonstrativos de pagamento evidenciam a quitação do acordo de parcelamento (Id. 142483703 – fls. 47/48, 70/89).

Além do que, o apelante não demonstra de forma clara e eficaz a existência de saldo remanescente a ser executado.

[...] O pagamento da dívida é causa de extinção a execução fiscal (art. 156, inciso I, do CTN). [...] (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0002560-30.2008.8.11.0105, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 5 de julho de 2021). [sem negrito no original]

[...] Existindo elementos suficientes que demonstram o pagamento integral do débito, deve ser extinta a execução nos termos do art. 794, I do CPC/73. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 165443/2015, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 18 de julho de 2016). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023